Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-93.2025.8.11.0094
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000255-93.2025.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Atividade Política]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CLEITON FRANCISCO ALVES - CPF: 025.196.101-07 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Tabaporã (APELANTE), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TABAPORÃ (APELANTE), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELANTE), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BORCHARDT - CPF: 013.509.971-45 (APELANTE), HANNA PAULA LUDKE - CPF: 036.554.431-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA MANDATO ELETIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a ordem para determinar a concessão de
licença sem remuneração
a servidor, no período de 01/01/2025 a 31/12/2028, para exercício do mandato eletivo de Vereador.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o servidor investido em mandato de vereador tem direito subjetivo à licença sem remuneração, nos termos do art. 38, III, da CF, independentemente da demonstração de incompatibilidade de horários ou da existência de eventual irregularidade na acumulação de cargos.

III. Razões de decidir

3. O art. 38, III, da CF assegura ao servidor público eleito para mandato de vereador o afastamento do cargo efetivo sem remuneração, como direito subjetivo, não condicionado à comprovação de incompatibilidade de horários nem à conveniência da Administração.

4. A exigência de prévia apuração administrativa sobre suposta acumulação ilegal de cargos públicos não constitui fundamento válido para indeferir o pedido de licença, sob pena de desvio de finalidade administrativa.

5. A matéria debatida não comporta juízo discricionário da Administração, sendo vedado condicionar o exercício de direito constitucional a presunções de ilegalidade funcional não apuradas em processo administrativo regular.

6. O indeferimento do pedido de licença, com base em fundamentos estranhos ao direito previsto no art. 38, III, da CF, configura ilegalidade apta a ser corrigida pela via do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
O servidor público investido no mandato de vereador tem direito subjetivo à licença sem remuneração, nos termos do art. 38, III, da CF, não podendo a Administração condicionar o deferimento à demonstração de incompatibilidade de horários ou à apuração de suposta irregularidade funcional ainda não concluída
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, arts. 5º, LXIX; 37, XVI e XVII; 38, III; Lei Municipal nº 218/1999, arts. 93, IV, e 98.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Tabaporã
contra a sentença que, em
mandado de segurança
impetrado por
Cleiton Francisco Alves
, concedeu a ordem para determinar a concessão de
licença sem remuneração
, no período de 01/01/2025 a 31/12/2028, para exercício do mandato eletivo de Vereador.

Nas razões recursais, o apelante aduz que a
licença sem remuneração
, prevista no artigo 38, III, da Constituição Federal, somente é aplicável quando houver efetiva demonstração de incompatibilidade de horários, requisito que, no caso concreto, não se encontra presente.

Assevera que a situação funcional do servidor apresenta indícios de irregularidade, diante da acumulação dos cargos de
Professor Municipal
e de
Investigador da Polícia Civil
, impondo-se cautela à Administração antes de autorizar qualquer afastamento, especialmente quanto à verificação da compatibilidade nos termos do artigo 37, XVI e XVII, da Constituição Federal.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela impossibilidade de cumulação entre os cargos de
Professor
e de
Investigador de Polícia
, por não se enquadrarem nas exceções constitucionais previstas no artigo 37, XVI, da Constituição Federal.

Argumenta que, diante da suspeita de irregularidade funcional, a concessão de
licença sem remuneração
não poderia ser deferida sem prévia apuração administrativa, especialmente no tocante à compatibilidade dos vínculos e à legalidade da acumulação.

Destaca que o deferimento da licença configura ingerência indevida do Poder Judiciário sobre ato administrativo discricionário, ao substituir o juízo técnico da Administração quanto à conveniência e à oportunidade do ato, especialmente quando este se encontra fundamentado em parecer técnico que analisou a situação funcional do servidor e os possíveis impactos no serviço público.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Contrarrazões de Cleiton Francisco Alves (Id. 302283362).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Wagner Cezar Fachone (Id. 307981398), manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Histórico da Lide

Na origem, Cleiton Francisco Alves impetrou mandado de segurança contra ato do Prefeito do Município de Tabaporã, que indeferiu seu requerimento administrativo de licença sem remuneração para o exercício do mandato eletivo de Vereador. O indeferimento ocorreu com base na suposta incompatibilidade de horários e na alegada irregularidade na acumulação dos cargos de Professor Municipal, cargo no qual foi investido em 3 de julho de 2024, e Investigador da Polícia Civil, sendo que a questão da acumulação funcional não constitui o objeto do pedido administrativo.

A controvérsia central reside em determinar se há direito líquido e certo à licença sem remuneração para o exercício do mandato eletivo de Vereador, conforme estabelecido pela Constituição Federal, e se o fundamento adotado pela autoridade administrativa para indeferir o pedido configura afronta a esse direito.

Do Direito à Licença para Exercício de Mandato Eletivo

O artigo 38, III, da Constituição Federal dispõe:

"Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I – tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II – investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III – investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior; [...].”

Conforme o texto constitucional, não compete à Administração condicionar o afastamento à comprovação de incompatibilidade de horários, tampouco exigir que o servidor demonstre a compatibilidade para o exercício do mandato eletivo.

Ao contrário, a norma autoriza a cumulação de cargos caso haja compatibilidade de horários, e, na ausência dessa compatibilidade, assegura o afastamento do servidor, aplicando-se a regra do inciso II, que faculta a opção pela remuneração do cargo efetivo.

Portanto, trata-se de um direito subjetivo do servidor investido em mandato eletivo municipal de optar pela manutenção do vínculo funcional, podendo afastar-se sem remuneração, mediante renúncia às vantagens do cargo efetivo ou à remuneração, conforme o caso.

Esse entendimento é corroborado pela Lei Municipal nº 218, de 29 de novembro de 1999 (Estatuto dos Servidores), especialmente no artigo 98, que ratifica a possibilidade de afastamento para o exercício de mandato eletivo:

"Art. 98. Ao servidor municipal, investido em mandato eletivo, aplicam-se as disposições previstas na Constituição Federal.

Parágrafo único. O servidor investido de mandato eletivo municipal é inamovível de ofício pelo tempo que durar o seu mandato."

Portanto, não há margem para juízo discricionário na concessão da licença. Uma vez preenchido o requisito objetivo, qual seja, a investidura no mandato de vereador, e manifestada a intenção do servidor, o afastamento deve ser deferido.

Do Ato Administrativo Impugnado

Nos autos, consta que o Impetrante, ora Apelado, servidor municipal efetivo no cargo de Professor desde 3 de julho de 2024, e eleito Vereador para a legislatura 2025/2028, solicitou licença sem remuneração para o exercício do mandato.

Contudo, o pedido foi indeferido com base no Parecer nº 1, de 20 de fevereiro de 2025, da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, que consignou:

"[...] Após análise dos documentos apresentados pelo servidor, bem como da sua pasta na Coordenadoria de Recursos Humanos, verificamos que o caso é de indeferimento, por ausência de amparo jurídico.

Além de ser professor concursado nesta cidade, o demandante também é servidor público estadual no cargo de Investigador de Polícia, conforme consulta no portal da transparência do Governo do Estado de Mato Grosso.

[...]
Portanto, considerando a incompatibilidade de horários entre os cargos de professor e investigador de polícia, o parecer é pelo indeferimento do afastamento pleiteado, fixando-se prazo para que o demandante se manifeste: a) se pretende continuar com o cargo de professor, apresentando sua exoneração do cargo de investigador de polícia; ou b) se pretende ser exonerado do cargo de professor, para permanecer no cargo de investigador de polícia."
(Id. 302282868 – fls. 46/51).

É evidente que tais fundamentos não guardam pertinência com o objeto do requerimento, que se refere ao direito previsto no artigo 38, III, da Constituição Federal. A argumentação administrativa se sustenta na suposta ausência de comprovação da incompatibilidade de horários e na alegada irregularidade na acumulação funcional, com base em precedentes do Tribunal de Contas do Estado e entendimentos jurisprudenciais.

Assim, ao indeferir o pedido de licença com base em motivos alheios ao direito postulado, o ato administrativo incorre em desvio de finalidade e de motivo, revelando-se ilegítimo, pois impede o exercício de um direito constitucional com base em critérios que não se prestam à sua limitação.

Da Irrelevância da Discussão sobre a Acumulação Funcional

A acumulação de cargos públicos é regulada pelos artigos 37, XVI e XVII, da Constituição Federal, que a permite em situações específicas e desde que haja compatibilidade de horários. Contudo, essa questão, embora relevante, não constitui o objeto do presente mandado de segurança.

A eventual legalidade da acumulação dos cargos de Professor Municipal e Investigador da Polícia Civil deve ser analisada em processo administrativo próprio, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme o artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Não se pode, portanto, a Administração negar, de forma indireta, o exercício de um direito constitucional ao afastamento para o mandato eletivo com base em uma suposta ilegalidade funcional, sem que haja apuração prévia ou decisão administrativa formal.

Em outras palavras, não se pode condicionar o exercício de um direito a uma presunção de ilegalidade funcional ainda não verificada.

Da Inexistência de Ingerência Judicial Indevida

No tocante à alegação de que a sentença teria incorrido em ingerência indevida sobre ato administrativo discricionário, cumpre esclarecer que, conforme já demonstrado, a concessão de licença para o exercício de mandato eletivo não se trata de matéria sujeita à discricionariedade administrativa, mas sim de vinculação à norma constitucional. Trata-se de um direito público subjetivo, cuja fruição não pode ser obstada por juízo de conveniência ou oportunidade.

O controle judicial, nesse contexto, limita-se a corrigir a ilegalidade manifesta no indeferimento, sem adentrar o mérito administrativo, respeitando o princípio da legalidade.

Do Direito Líquido e Certo

Em conclusão, é direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelado, o afastamento do cargo de Professor Municipal, sem remuneração, para o exercício do mandato eletivo de Vereador, nos termos do artigo 38, III, da Constituição Federal, que não impõe qualquer juízo de conveniência ou oportunidade por parte da Administração.

Tal prerrogativa também encontra respaldo no artigo 93, IV, da Lei Municipal nº 218, de 29 de novembro de 1999 (Estatuto dos Servidores).

Ademais, conforme o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo, com base em prova pré-constituída, que não possa ser impugnada ou contestada.

"Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é aquele comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança."
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32ª ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
MS 30523 AgR/DF
, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 9 de outubro de 2014, manifestou-se no sentido de que:

"Refoge aos estreitos limites da ação mandamental o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes."

"A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes."

Cumpre ressaltar que os documentos demonstram que o pedido foi indeferido com base em fundamentos irrelevantes, como a suposta irregularidade na acumulação de cargos e a ausência de prova da incompatibilidade de horários, que não têm pertinência, pois o servidor optou pelo afastamento.

Dessa forma, estando presente prova pré-constituída que comprova a violação de direito líquido e certo, a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe.

Portanto, como demonstrado, a documentação apresentada no processo comprova a existência do direito líquido e certo do Impetrante ao afastamento, sendo o indeferimento do pedido manifestamente ilegal.

Conclusão

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em remessa necessária, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025